Tribunal: TJDFT
Processo: 0717268-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717268-25.2021.8.07.0000 RECORRENTE: UNIMED FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MÉDICAS DO CENTRO OESTE E TOCANTINS ( EM LIQUIDAÇÃO EXTRA JUDICIAL) RECORRIDO: HOSPITAL DO CORAÇÃO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO PROCESSUAL. PEDIDO DE NOVA PRORROGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 76 da Lei n. 5.764/1971, que define a Política Nacional de Cooperativismo e institui o regime jurídico das sociedades cooperativas, a aprovação da liquidação extrajudicial pela Assembleia Geral implica a suspensão de qualquer ação judicial contra a cooperativa, pelo prazo de 1 (um) ano, prorrogável por mais um ano. 2. Constatado que, após a deliberação da Assembleia Geral para o prosseguimento da liquidação extrajudicial, houve a suspensão do cumprimento de sentença deflagrado contra a cooperativa agravante, cujo prazo fora prorrogado, não há que se falar em novo pedido de sobrestamento da execução, por ausência de previsão legal. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado diverge do entendimento dos Tribunais de Justiça dos Estados de Tocantins e do Rio Grande do Sul acerca da interpretação que deve ser dada ao artigo 76 da Lei 5.764/71, sustentando que, apesar de o prazo máximo legal de 2 (dois) anos de suspensão já ter expirado, em atenção à necessidade de catalogação de ativos e passivos da empresa, há a imprescindibilidade de suspensão de todas as ações executórias movidas contra a insurgente, mormente porque o procedimento liquidatário ainda não se encerrou em virtude dos impactos negativos trazidos pela pandemia do COVID-19, que severamente comprometeu o bom andamento dos trabalhos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao mencionado dissídio interpretativo, porquanto o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “Nos termos do art. 76 da Lei 5.764/1971, a aprovação da liquidação extrajudicial pela assembleia geral implica a suspensão das ações judiciais contra a cooperativa pelo prazo de um ano, prorrogável por no máximo mais um ano” (REsp 1833613/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 20/11/2020). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp 1419902/SP (Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 30/9/2021). Assim, "encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (AgInt no REsp 1888035/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Demais disso, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) in casu, embora tenha a parte executada comprovado a deliberação da Assembleia Geral para o prosseguimento da liquidação extrajudicial, certo é que o prazo legalmente previsto, inclusive com a prorrogação, já restou ultrapassado. Consoante consignado na decisão agravada, o prazo de suspensão se iniciou em 27/08/2018, sendo prorrogado em 19/09/2019. Sendo assim, descabida nova prorrogação, em vista do óbice legal mencionado (ID 28540744 - Pág. 4). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024